Tribunal: STF
Processo: HC 212871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 700.162/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes - Sentença condenatória – Pretendida a aplicação da causa de diminuição de penas do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do regime prisional - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Grande quantidade de maconha e ecstasy (MDMA) apreendida, dividida em porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Gravidade concreta da conduta do apelante que revela elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso improvido. 



    Buscando a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    III - Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    IV - Quanto ao regime prisional, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (b) a imposição do regime prisional fechado carece de motivação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a fração de 1/2 do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e fixar o regime inicial aberto ou semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 



    Transcrevo, inicialmente, a fim de delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão impugnado quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e manutenção do regime fechado para início de cumprimento da pena, in verbis: 



    "Vale anotar, ademais, que as substâncias entorpecentes que o apelante tinha em depósito e guardava, pela grande quantidade, diversidade e forma de acondicionamento (215 comprimidos de ecstasy (MDMA), com peso líquido de 82,0 gramas e 15 porções, mais dois tijolos de maconha, com peso líquido de 1.171,0g), denota, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que o ecstasy poderia permitir a confecção de 574 porções menores e a maconha, outras 1951 (confira-se: a literatura já revelou, p.ex., a apreensão de 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g. 4 , além de haver a informação de que cada grama de MDMA pode render 7 porções 5). 



    Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes em poder do agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se destinam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência. Some-se a isto o fato de que, além da grande quantidade de drogas, foi apreendida na residência do apelante, uma balança de precisão. 



    […]



    combativa Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, o elenco probatório permite concluir que o apelante tinha em depósito e guardava as substâncias entorpecentes com o escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido alvo de “denúncia” no sentido de que vendia drogas aos seus clientes, usuários de Uber, enquanto fazia corridas pelas casas noturnas, como também ter confessado informalmente aos policiais a prática da narcotraficância no momento da abordagem e terem sido apreendidas as centenas de porções individuais e tijolos dos estupefacientes, cuja quantidade e forma de acondicionamento chamam a atenção para a ideia de destinação à traficância. 



    [...] 



    Importante frisar que a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 afigurava- se mesmo inaplicável, na espécie, uma vez que a grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes indica mesmo que ele se dedicava a atividades criminosas. 



    Ora, além de estar com mais de um quilograma de maconha, o acusado possuía 215 comprimidos de ecstasy (MDMA), droga que circula em meio à elite, uma vez que cada grama custa, em média, R$ 200,00. Desta forma, o réu tinha o equivalente a R$ 16.400,00 em comprimidos de MDMA, restando evidente que não era nenhum principiante na atividade ilícita. 



    Não há que se falar, portanto, de aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. 



    [...] 



    In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (215 comprimidos de ecstasy e 1.171,0g de maconha), além de uma balança de precisão, destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. 



    De se ver, portanto, que a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente